Tribunal: TJMT
Processo: 1000378-82.2022.8.11.0034
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000378-82.2022.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO FREIRES DE SOUZA - CPF: 174.008.301-63 (APELANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JUVENCIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 035.042.201-04 (APELANTE), WILLIAN MICHELATO PRAZERES (APELADO), WILLIAN MICHELATO PRAZERES - CPF: 006.014.551-00 (APELADO), ALANDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.520.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSON DE LARA NUNES - CPF: 174.187.471-87 (ASSISTENTE), CARLOS ALBERTO DA COSTA - CPF: 205.037.761-49 (ASSISTENTE), Anatório de Souza Lima (ASSISTENTE), ANTONIO FREIRES DE SOUZA - CPF: 174.008.301-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ESTRADA VICINAL DE USO COLETIVO. BEM PÚBLICO DE USO COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA POSSESSÓRIA INDIVIDUAL. CONFIGURAÇÃO DE MERA DETENÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESTRUIÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido possessório de interdito proibitório, reconhecendo o caráter público da estrada vicinal onde o Requerido construiu um "mata-burro" e acolhendo o pedido contraposto para condenar o Espólio ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da destruição dos materiais utilizados na construção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a construção de "mata-burro" pelo Requerido configura esbulho ou turbação possessória apto a ensejar a proteção possessória pleiteada pelo Apelante; e (
ii
) estabelecer se é devida a indenização por danos materiais ao Requerido, em razão da destruição dos materiais por ato do Espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estrada onde foi realizada a obra de "mata-burro" possui natureza de bem público de uso comum, conforme comprovação documental e testemunhal, sendo utilizada pela comunidade local há mais de 50 anos para transporte público, atividades rurais e serviços oficiais, incluindo ações do INDEA/MT e manutenção pela Prefeitura Municipal.

A proteção possessória não se aplica a bens públicos de uso comum, por configurar mera detenção pelos particulares, não sendo possível o reconhecimento da posse exclusiva pelo Espólio sobre a estrada vicinal.

O artigo 556 do CPC autoriza o réu, em ação possessória, a pleitear indenização por danos decorrentes de turbação ou esbulho, sendo comprovado nos autos, inclusive por vídeo, que o Apelante destruiu os materiais utilizados pelo Requerido na construção do "mata-burro".

Correta a condenação do Espólio ao pagamento de indenização por danos materiais, diante da comprovação do ato ilícito e do prejuízo causado ao Requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização de bem público de uso comum, como estrada vicinal de acesso coletivo, não confere posse exclusiva a particular, sendo incabível a tutela possessória individual sobre tal bem.

Comprovada a destruição de materiais de terceiro por ato do autor, é cabível o acolhimento do pedido contraposto e a condenação por danos materiais, nos termos do art. 556 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 556; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.207879-2/001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 28/04/2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.18.074549-9/003, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 09/02/2021.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000378-82.2022.8.11.0034

APELANTE:
ESPÓLIO DE
JUVENCIO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: WILLIAN MICHELATO PRAZERES

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE JUVENCIO PEREIRA DE SOUZA
em face de sentença prolatada nos autos da
A
ção de
I
nterdito
P
roibitório nº 1000378-82.2022.8.11.0034, que julgou improcedente a pretensão do Espólio ora Apelante, mas julgou parcialmente procedente o pedido contraposto formulado pelo Apelado
WILLIAN MICHELATO PRAZERES,
condenando o Espólio ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 15.000,00
, decorrentes da destruição dos materiais de construção do "mata-burro".

Em síntese,
o Espólio interpôs recurso de apelação,
ao fundamento de que
é legítimo proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Santa Luzia, e desde 06/07/2022, o Requerido Apelado vem realizando a abertura clandestina de "mata-burro" em estrada vicinal dentro de sua propriedade, sem a devida autorização.

Reclama que tal fato lhe causa dificuldades no manejo da criação de gado de corte, turbando e ameaçando o exercício de sua posse, razão pela qual deve ser provido o recurso e julgada procedente a ação. P
ugna pela reforma da sentença e concessão da tutela possessória do interdito proibitório.

Nas contrarrazões, o Apelado

WILLIAN MICHELATO PRAZERES,

requereu
des
provimento do recurso e a manutenção da sentença
(id 269539832).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, frente a ausência de interesse
público a justificar sua intervenção (id 273662373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cinge-se a controvérsia em analisar se a construção do dispositivo "mata-burro" pelo Requerido na estrada que atravessa a propriedade do Espólio configura ato de turbação ou esbulho possessório apto a deflagrar a tutela possessória do interdito proibitório.

Nota-se que a
ação fora ajuizada pelo Espólio, representado pelo Inventariante ANTÔNIO FREIRES DE SOUZA, sob a alegação de que o Requerido WILLIAN vem realizando a abertura de passagem clandestina, um "mata-burro", em estrada vicinal sem autorização, causando dificuldades no manejo de gado do Espólio.

Em sede de contestação, o requerido/apelado asseverou que a estrada é vicinal e utilizada pela comunidade local há mais de 40 anos, cuja construção do "mata-burro" se deu mediante autorização expressa da Prefeitura Municipal.

Aduziu, ainda, que o autor, ao tentar impedir a construção, passou com trator por cima dos materiais destruindo-os, motivo pelo qual formulou pedido contraposto de indenização por danos materiais.

Pois bem.
Da análise dos autos, verifico que restou devidamente comprovada a natureza de estrada vicinal de uso coletivo em relação à estrada sobre a qual o Apelante alega turbação à sua posse.

Ao longo da fase instrutória, conforme destacado na sentença recorrida, as provas testemunhais, além de documentos da Prefeitura Municipal, atestaram de forma inequívoca que a estrada em discussão é amplamente utilizada pela comunidade local há mais de 50 anos, inclusive para a prestação de serviços públicos municipais, como transporte escolar e fiscalizações sanitárias pelo INDEA.

Ressalta-se, do
cotejo analítico do depoimento prestado pelo Sr.
Anatório
de Souza Lima, pessoa que ostenta a qualidade de vizinho contíguo às propriedades pertencentes tanto ao autor quanto ao réu da presente demanda, infere-se, de modo inarredável, que a estrada vicinal ora em discussão se encontra em utilização contínua e reiterada por parte da comunidade local há inúmeras décadas.

Referida via pública serve, portanto, como rota de passagem não apenas para veículos automotores, mas também para o trânsito cotidiano de pedestres que ali circulam, valendo-se do referido caminho como trajeto mais direto e acessível.

Pondera-se que tal escolha não decorre de mero capricho dos usuários, mas sim de uma necessidade prática, haja vista que a estrada alternativa existente na região, além de apresentar-se sobremaneira mais extensa, sofre, com frequência, alagamentos substanciais durante o período chuvoso, em virtude de sua localização adjacente a uma área pantanosa, tornando-se, por conseguinte, absolutamente intransitável em diversas ocasiões.

Ademais, extrai-se das declarações colhidas que a mencionada estrada desempenha papel de relevante interesse público, na medida em que a sua utilização
se revela
imprescindível para viabilizar o acesso às diversas propriedades ali situadas, não apenas por particulares, mas também pelos representantes de entes e órgãos da Administração Pública.

Tal necessidade torna-se ainda mais premente quando se consideram as atividades desempenhadas pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA-MT, cujos agentes frequentemente necessitam transitar pela mencionada via rural para a execução de serviços sanitários e campanhas de vacinação junto às propriedades da circunscrição regional.

A robustez e a veracidade das informações acima delineadas encontram respaldo inequívoco no testemunho prestado pelo Sr. Wilson de Lara Nunes, o qual, durante extenso lapso temporal, desempenhou funções laborais no âmbito do INDEA/MT. Declarou o referido depoente, com a segurança de quem presenciou os fatos, que, durante todo o período em que se manteve vinculado àquela instituição, a estrada vicinal em questão foi, de forma ininterrupta, a via ordinariamente eleita para viabilizar o deslocamento necessário às fiscalizações e demais atividades de cunho oficial realizadas nas propriedades rurais vizinhas.

Por derradeiro, extrai-se dos autos, notadamente do depoimento ofertado pelo Sr. Carlos Alberto da Costa – servidor público municipal que, durante numerosos anos, exerceu suas funções na Secretaria de Obras do município – a informação de que a manutenção da via ora objeto da lide sempre esteve sob a responsabilidade do ente municipal. Narra o mencionado depoente que a municipalidade, não raras vezes instada pelos próprios proprietários rurais da região, promoveu diversas obras de melhoramento na estrada, a fim de garantir sua trafegabilidade e atender aos interesses da coletividade, evidenciando, assim, o reconhecimento tácito da relevância pública e da destinação comunitária da via.

Portanto, diante da caracterização da estrada como bem público de uso comum, em tese incabível a pretensão possessória individual alegada pelo Apelante,
na medida em
que a proteção possessória de vias públicas abrange tanto a esfera dos entes públicos como dos usuários em geral.

Nesse sentid
o
:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ESBULHO: AUSÊNCIA - ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO

- 1. A posse é o exercício fático dos poderes inerentes ao domínio, sendo o fundamento principal no juízo
possessionis
. 2. Para o ajuizamento das possessórias é indispensável a comprovação de que o requerente exercia efetivamente a posse, e viu-se, por ato de terceiro, turbado ou esbulhado dela. 3. Não há que se falar proteção possessória em área localizada no espelho d`
agua
, porquanto as águas são bem de domínio público de uso comum do povo. (TJMG - Apelação

Cível 1.0000.22.207879-2/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2023, publicação da súmula em 03/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. BEM PÚBLICO DE USO ESPECIAL. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. Tem-se que o Colendo STJ de há muito vinha adotando o entendimento no sentido de que quando se estivesse diante de bem público, por se tratar de mera detenção, não seria possível a arguição de proteção possessória, ainda que entre particulares.

Sucede que revendo seu posicionamento, culminou por reconhecer a possibilidade, de forma excepcional, do manejo dos interditos possessórios quando a disputa pela posse de imóvel situado em terras públicas ocorrer entre particulares. E para tanto forjou-se o entendimento no sentido de que é a afetação do bem a uma finalidade pública que dirá se pode ou não ser objeto de atos possessórios por um particular. Em outras palavras, nos bens públicos de uso comum do povo e especiais o possuidor não poderá obter proteção possessória, restrita aos bens públicos dominicais. Tratando-se de bem público de uso especial, destinado eminentemente à execução dos serviços públicos (geração de energia elétrica), fazendo parte do aparelhamento estatal para alcance de seus fins, forçoso mesmo reconhecer que não pode constituir objeto de atos possessórios pelo particular, por inexistir, em casos que tais, posse, mas mera detenção. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.074549-9/003, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria
Albuquerque,
10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2021, publicação da súmula em 22/02/2021)

Desse modo, devidamente comprovada a natureza de bem de uso coletivo da estrada em que se pretende a tutela possessória, não há como reconhecer a posse legítima em favor do Apelante.

Por outro lado, em relação ao pedido contraposto formulado pelo Apelado, verifico que a sentença bem apreciou a questão, condenando o Espólio ao pagamento de indenização por danos materiais em razão da conduta do autor em destruir os materiais utilizados para a construção do "mata-burro", demonstrada inclusive por meio de vídeo juntado aos autos.

Assim, conforme a disposição do artigo 556 do CPC, que autoriza o réu em ações possessórias a demandar tutela possessória e indenização por prejuízos decorrentes de turbação ou esbulho, correta a fixação da indenização por danos materiais, remanescendo intactos os fundamentos adotados na sentença recorrida.

De todo o processado, não há fundamentos fáticos e jurídicos aptos à reforma da sentença impugnada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025